Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011969-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Divisão e Demarcação, Reivindicação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADAO MATTOS - CPF: 104.459.941-34 (EMBARGANTE), DIOSINA LIMA DE MATOS - CPF: 627.744.091-87 (EMBARGANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 025.891.028-36 (EMBARGANTE), ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 387.976.581-20 (EMBARGANTE), CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JUNIOR - CPF: 088.198.858-83 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI - CPF: 823.390.661-15 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DE PAULA RIBEIRO - CPF: 105.280.288-55 (EMBARGANTE), ANA RUTH JUNQUEIRA FRANCO DE PAULA RIBEIRO - CPF: 105.295.178-33 (EMBARGANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), JOANA LINA DA SILVA - CPF: 782.274.531-04 (EMBARGANTE), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.069.371-00 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 631.022.501-49 (EMBARGANTE), ANA LINA DOS ANJOS - CPF: 172.281.821-20 (EMBARGANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE BEM IMÓVEL C/C DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E/OU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA USURPAÇÃO -

OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1011969-46.2022.8.11.0000

EMBARGANTES
: ADÃO MATTOS E DIOSINA LIMA DE MATOS

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adão Mattos e Outra contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar, em parte, a decisão recorrida tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais da parte que não é beneficiária da justiça gratuita, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE BEM IMÓVEL C/C DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E/OU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA USURPAÇÃO - DECISÃO QUE ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPERTINÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

2 - No caso em apreço, a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, de modo que os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

3 - Reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo a quo, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do quantum fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

Em suas razões recursais, os Embargantes afirmam que, na hipótese em que o recurso foi parcialmente provido, é imprescindível que em primeiro lugar se estabeleça a necessidade de o Juízo
a quo
tomar as providências necessárias ao bloqueio do valor dos honorários nas contas bancárias e pela busca de ativos financeiros de titularidade dos Requeridos.

Sustentam, ainda, que,
em restando a providência de bloqueio infrutífera, a mantença da possibilidade, em caráter subsidiário, de que o ônus seja arcado pelo Estado (que poderá se voltar regressivamente contra os réus), porquanto, estar-se-ia, caso contrário e nessa hipótese, estabelecendo-se uma situação de ausência de solução para a questão da perícia, em razão da simples inércia da parte que não quer que se resolva a questão processual em detrimento da outra que é idosa e pobre na acepção legal da palavra.

Com esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja analisado por essa Colenda Câmara, o pleito realizado nos pedidos 2.1.B das contrarrazões apresentadas no id. 133844683 (pág. 13) para:
2.1.B) Estabelecer que antes que os honorários pericias sejam atribuídos ao Estado, que o Juízo a quo proceda a tentativa de Bloqueio dos valores alusivos à parcela que compete aos réus nas Contas Bancárias de titularidade destes, via SISBAJUD, com a aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da Justiça, visto já terem sido intimados por mais de uma vez a arcar com referida despesa. (g.n), e por consequência, e como pugnado, que permaneça a possibilidade, em caráter subsidiário, de atribuição ao Estado da responsabilidade integral da verba pericial, no caso de o contrário implicar, em extinção ou inviabilidade de análise do mérito do processo, em razão de mera e arbitrária recusa da Requerida em observar o encargo processual atribuído pelo próprio Juízo (visto a perícia tratar-se de pressuposto procedimental da ação divisória) e acaso as medidas a serem tomadas pelo Juízo de 1o grau para compelir a parte Ré a pagar o que lhe compete (como o Bloqueio SISBAJUD) não surtirem efeito.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, consoante certidão de id. 144911672).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adão Mattos e Outra contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar, em parte, a decisão recorrida tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais da parte que não é beneficiária da justiça gratuita, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE BEM IMÓVEL C/C DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E/OU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA USURPAÇÃO - DECISÃO QUE ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPERTINÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

2 - No caso em apreço, a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, de modo que os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

3 - Reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo a quo, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do quantum fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não procede a pretensão dos embargantes, na medida em que o pedido de bloqueio de valores das contas dos Réus (João José Junqueira Franco e Outros) não foi objeto da decisão recorrida, que determinou apenas que o Estado de Mato Grosso arcasse com o valor integral dos honorários periciais.

Ademais, se os embargantes/agravados/autores estavam insatisfeitos com a decisão agravada deveriam ter apresentado recurso cabível, visto que as contrarrazões são instrumentos de defesa e possuem a finalidade refutar, contrariar ou combater as razões do recurso que foram apresentadas no recurso da parte contrária, sendo inviável a formulação de pedidos em sede de contrarrazões.

Além disso, a Câmara decidiu que não cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com o valor dos honorários periciais das partes que não são beneficiárias da justiça gratuita, de modo que não há qualquer omissão quanto ao pedido subsidiário formulado em contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.

Veja-se, portanto, que, no caso, o acórdão pontuou uma a uma as questões trazidas ao debate.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que os embargantes buscam o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Com essas considerações,
rejeito
o presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022